Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702882-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: KHAIRO MAIHK DE OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por KHAIRO MAIHK DE OLIVEIRA BATISTA, em face da decisão que indeferiu a progressão regime aberto em razão da existência de falta disciplinar de natureza leve. Parecer da Procuradoria de Justiça pela perda de objeto (ID. 55348892). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos da execução, verifica-se que, em 29/01/2024, a d. Magistrada da VEP concedeu ao apenado a progressão para o regime aberto, determinando a redistribuição do feito à VEPERA (PJe 0403362-30.2020.8.07.0015 – SEEU 396.1). Logo, o presente agravo de execução perdeu o objeto, pois não há utilidade no exame do mérito. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de execução. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 1 de fevereiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora